Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745784-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY MARIA SILVA AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA, ROBERTO SILVA LUCATELLI ARAUJO, WISE INFORMATICA LTDA DECISÃO SUELY MARIA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72595124, autos originários) proferida na ação de dissolução parcial de sociedade movida contra WISE INFORMÁTICA LTDA, na qual o MM. Juiz não recebeu a sua petição de emenda à inicial para inclusão dos sócios remanescentes Marcos Oliveira Miranda e Roberto Silva Lucatelli Araújo em litisconsórcio passivo necessário, in verbis: “Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade. Após o recebimento da petição inicial, a parte autora requereu a emenda da petição inicial para incluir os sócios remanescentes. A formação do litisconsórcio nesse tipo de demanda sempre foi considerada um dos temas “controversos” da ação de dissolução parcial. Todavia, prevalecia ser imprescindível a participação dos quotistas na lide juntamente com a sociedade, em litisconsórcio necessário. Entretanto, tenho que não há, na verdade, litisconsórcio necessário entre os sócios e a sociedade quando se tratar de dissolução parcial de sociedade. É que, ao contrário da dissolução total, em que é essencial a participação de todos os sócios na demanda a fim de verificar a certeza da absoluta inviabilidade de sua manutenção, especialmente porque é possível que algum sócio tenha o interesse em dar continuidade a atividade empresária; na dissolução parcial de sociedade, em tese, a retirada de um dos sócios não tem o condão de inviabilizar a atividade empresarial, que poderá ser exercida pelos sócios remanescentes. Ademais, é o patrimônio da empresa que responderá integralmente pelos haveres eventualmente pagos ao sócio retirante, de forma que é ela quem detém a legitimidade ad causum para a demanda. Nesse sentido, em outubro de 2017, o STJ, na relatoria da Ministra Nancy Andrigui, decidiu em caso semelhante que: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVADO. SOCIEDADE LIMITADA TRANSFORMADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. ELEMENTOS CONCRETOS. 1. Ação ajuizada em 08/10/2008. Recursos especiais interpostos em 07/11/2012 e 22/11/2012, ambos atribuídos ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir: i) acerca da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se há litisconsórcio passivo necessário entre todos os sócios e a companhia em ação de dissolução parcial; iii) se há julgamento extra petita, ante a adoção de causa de pedir diversa da veiculada na petição inicial; iv) se é lícita a dissolução parcial de sociedade anônima fechada, com base na quebra da affectio societatis. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73. 4. A legitimidade passiva ad causam em ação de dissolução parcial de sociedade anônima fechada é da própria companhia, não havendo litisconsórcio necessário com todos os acionistas. 5. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 6. A jurisprudência do STJ reconheceu a possibilidade jurídica da dissolução parcial de sociedade anônima fechada, em que prepondere o liame subjetivo entre os sócios, ao fundamento de quebra da affectio societatis. 7. Recursos especiais conhecidos e não providos. (REsp 1400264/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) No mesmo sentido, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino decidiu que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS COM APURAÇÃO DE HAVERES. COOPERATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUE, NESTA FASE PROCESSUAL, CAUSARIA MAIS PREJUÍZOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da necessidade de citação de todos os cooperados, como litisconsortes necessários, tendo sido a demanda ajuizada somente contra a Cooperativa. 2. Questão surgida na fase de cumprimento de sentença prolatada em ação de liquidação de cotas sociais com apuração de haveres cumulada com pedido indenizatório em que não ocorrera a citação dos demais cooperados. 3. Anulação do processo pelo juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença, determinando a citação dos cooperados como litisconsortes passivos necessários. 4. Decisão reformada pelo acórdão recorrido que, dando provimento ao agravo de instrumento, determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença sem a citação dos cooperados. 5. Existência de precedentes desta Corte no sentido de que a legitimidade passiva para as ações de dissolução de sociedade é da sociedade e dos sócios remanescentes. 6. Especificidades do caso concreto, no entanto, a recomendar que, tendo o recorrido já sido afastado da cooperativa e cingindo-se a controvérsia apenas ao cálculo dos haveres, não há razão para a decretação de nulidade de todo o processo, desde a sua origem, para que se proceda à citação dos sócios, sem haver sequer a demonstração do efetivo prejuízo para as partes. 7. Precedentes recentes do STJ, chancelando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido. 8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.653.141/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018). Ante o exposto, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os sócios remanescente e a sociedade, não recebo a emenda de ID. 72490473. Aguarde-se a realização da audiência.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 601 do CPC dispõe que, na ação de dissolução parcial de sociedade, “os sócios e a sociedade serão citados”. Ademais, embora a hipótese seja de dissolução parcial da sociedade, é permitido concluir que o julgamento de procedência do pedido afetará a esfera de direitos e obrigações dos demais sócios, a evidenciar também a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, arts. 113, inc. I e 114 do CPC. Desse modo, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, diante do prosseguimento da lide sem julgamento da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora